Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-78.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. furto simples. princípio da insignificância. acentuado grau de reprovabilidade da conduta. dosimetria. exasperação da pena-base. manutenção. reincidência. fração adequada. substituição da pena por restritiva de direitos. impossibilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à espécie; (ii) examinar a correção da dosimetria, especialmente quanto à exasperação da pena-base e agravamento da pena intermediária pela reincidência; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.
III. Razões de Decidir
3. É incabível a aplicação do princípio da insignificância quando a conduta do agente, embora envolva bem de pequeno valor, revela acentuado grau de reprovabilidade, considerando que o réu é reincidente, possui maus antecedentes e descumpre sistematicamente decisões judiciais, seja no que se refere à execução penal por delito anterior — em que houve a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade —, seja no que tange às medidas cautelares impostas para a concessão da liberdade provisória no presente feito.
4. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes com a incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, assim como o incremento da pena intermediária em razão da reincidência com a aplicação da fração de 1/6, sendo tais parâmetros amplamente adotados pela jurisprudência.
5. Afigura-se inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na hipótese em que a medida não se mostra socialmente recomendável, sobretudo diante da reincidência do réu, da presença de maus antecedentes e do descumprimento anterior de pena alternativa.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 44, § 3o, e 155, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 19/10/2004, DJ 19/11/2004; TJDFT, Acórdão 2004784, 0712187-60.2024.8.07.0010, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29/5/2025, DJe 12/6/2025; TJDFT, Acórdão 2001473, 0711287-77.2024.8.07.0010, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 22/5/2025, DJe 2/6/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 803.115/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 14/5/2025, DJEN 20/5/2025; TJDFT, Acórdão 1972136, 0736450-23.2023.8.07.0001, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20/2/2025, DJe 3/3/2025; TJDFT, Acórdão 1294703, 0014844-43.2015.8.07.0006, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 22/10/2020, DJe 10/11/2020.